Tribunal: TJMT
Processo: 1047445-16.2020.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-03
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
Recurso Inominado no 1047445-16.2020.8.11.0001.
Origem: Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá.
Recorrentes: GLEICE BENEDITA DE OLIVEIRA E ENERGISA S/A.
Recorridas: GLEICE BENEDITA DE OLIVEIRA E ENERGISA S/A.
Data do Julgamento: 03/03/2023.
E M E N T A
RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO - REJEITADA - ENERGIA ELÉTRICA - COBRANÇA DE FATURA COM BASE NA RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - POSSÍVEL FRAUDE NO MEDIDOR - TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO - HISTÓRICO DE MEDIÇÃO DE CONSUMO SEM AUMENTO CONSIDERÁVEL APÓS A TROCA DO EQUIPAMENTO - COBRANÇA ILEGÍTIMA - TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA - INFRUTÍFERA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO - DEVIDA – DANO MATERIAL - RESTITUIÇÃO EM DOBRO INDEVIDA - RECURSO DA RECLAMANTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO - RECURDO DA REQUERIDA CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Preliminar de incompetência rejeitada, pois não há necessidade de perícia a ser realizada nos autos, uma vez que o conteúdo probatório trazido nos autos é suficiente para o julgamento da lide.
2. O Termo de Ocorrência de Irregularidade, elaborado pela concessionária, não ostenta o atributo da presunção de legitimidade, ainda que subscrito pelo usuário, ainda mais se não restar evidenciada no histórico de consumo, a inexistência de aumento considerável do consumo posterior à regularização do medidor.
3. Configura ato ilícito causador de dano moral indenizável a conduta da prestadora de serviço que além de promover cobrança indevida, mantém-se inerte diante da reclamação administrativa formulada pela consumidora.
4. Comprovada a falha na prestação do serviço, impõe-se a manutenção da obrigação de fazer, bem como, a restituição dos referidos valores pagos indevidamente, na forma simples, visto que não comprovada a má-fé da requerida, como determinado na sentença.
5. Recursos conhecidos. Recurso da reclamante parcialmente provido e da reclamada improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1047445-16.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[GLEICE BENEDITA DE OLIVEIRA - CPF: 569.631.811-87 (RECORRENTE), FANNIA LAIS MARQUES FERRAZ - CPF: 024.886.861-66 (ADVOGADO), ISABELLA FERNANDA DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 030.328.261-44 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2023